Tribunal: TJDFT
Processo: 0739214-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0739214-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: CRISTIANE DA SILVA NUNES RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 25 de novembro de 2024 15:14:32. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora